Tribunal: TJDFT
Processo: 0729193-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729193-13.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: REBECA ESMERIA MARTINS AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rebeca Esméria Martins contra a r. decisão Id. 61567906, proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos do Processo no 0711981-73.2024.8.07.0001, movido contra a Unimed Nacional - Cooperativa Central, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “Requer a parte AUTORA as benesses da gratuidade de justiça. A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. De igual modo, o art. 98 do CPC/15 confere aos que assim se declararem a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretar prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. Entender de outra forma é desvirtuar a regra legal, afastando sua própria razão de existir, além de onerar em demasia os cofres públicos sem qualquer razão para tanto e estimular a proliferação de ações judiciais, com o que se obtém efeito diametralmente diverso à duração razoável do processo. Em Nota Técnica n. 11-TJDFT, restou consignada, diante da necessidade de se uniformizar os critérios para a concessão do benefício da justiça gratuita, a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, qual seja, considera-se hipossuficiente o possuidor de renda familiar bruta não superior a cinco salários-mínimos (Res. 271/2023), com o critério subjetivo, circunscritos ao patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça, levando-se em consideração ainda o exame das condições pessoais diferenciadas, como sinais ostensivos de riqueza. No caso em apreço, tenho que a autora não demonstrou de forma cabal a sua hipossuficiência, isso porque conquanto constem 10 vínculos financeiros ativos no sistema SNIPER, limitou-se a requerente a apresentar dados de um ou dois. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça pleiteado. Concedo o prazo de 15 dias para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. No mesmo prazo, elucide a requerente a competência do juízo, uma vez que consulta SNIPER também demonstrou que a requerente reside em Gama/DF, não estando em seu nome o comprovante de ID 191451389. Elucido que novos documentos devem ser apresentados exclusivamente no formato PDF. Documentos no formato JPG serão desentranhados. Intime-se.” Em síntese, a Agravante alega que não ostenta condições de pagar as custas processuais e eventuais honorários advocatícios sem prejudicar o próprio sustento. Aduz que a Lei não exige prova de miserabilidade das partes, sendo suficiente a demonstração da insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal e a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, que seja confirmada a tutela antecipada. Sem preparo, por ser a gratuidade o objeto do recurso. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. A declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa física, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa, de forma que admite prova em contrário. Na espécie em exame, há que se conceder o benefício pleiteado, pois a documentação colacionada aos autos de origem comprova rendimento mensal inferior a cinco salários mínimos - Id. 61568062. Ademais, o extrato bancário Id. 61568060 não aponta movimentação financeira expressiva, o que corrobora o entendimento de hipossuficiência financeira da Agravante. A jurisprudência desta Corte adota comumente o parâmetro de cinco salários mínimos como patamar de hipossuficiência econômica. Confira-se: “DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. CONCESSÃO. PLANO DE SAÚDE. NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO SOBRE MUDANÇA NAS REGRAS. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE ISENÇÃO DE COPARTICIPAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, segundo a qual se considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). 4. Na hipótese, constata-se, com base no referido parâmetro, que a apelante é hipossuficiente: justiça gratuita deferida. 5. As operadoras de saúde na modalidade autogestão, reconhecidas como tal pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não se sujeitam às normas do Código de Defesa do Consumidor. Súmula n. 608/STJ. 6. Em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações privadas, as mudanças nas regras de custeio do plano de saúde devem ser informadas de modo adequado a todos os beneficiários. 7. No caso, a beneficiária do plano de saúde não foi informada sobre novas regras de custeio e, assim, não teve a oportunidade de apresentar documentos para gozar de isenção da coparticipação prevista em regulamento do plano. Deve a gestora do plano de saúde assegurar tal direito administrativamente. 8. Na forma estabelecida pelo manual do beneficiário do plano, as despesas de custeio podem ser exigidas por meio de cobrança bancária independentemente de estar o beneficiário afastado do trabalho. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1400767, 07028447220218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015 EDITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1397266, 07359831820218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022) Acrescente-se que não há elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para conceder gratuidade de justiça à Agravante. É desnecessário intimar o Agravado para que apresente resposta, pois ainda não foi completada a relação processual nos autos de origem. Comunique-se esta decisão ao Juiz da causa, que está dispensado de prestar informações. Após, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora